Tribunal: STF
Processo: RHC 54408
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO QUANTO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE
INDICIOS PARA A PRONUNCIA. NÃO CABIMENTO DE SUA APRECIAÇÃO EM HABEAS
CORPUS.
FALTA DE EXAME DO PEDIDO PARA AGUARDAR SOLTO O ANDAMENTO DO "RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO". PRETENSAO QUE SE DEVERIA FUNDAR NO PARAGRAFO 2,
DO ARTIGO 408, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSAO DO IMPETRANTE NO
TOCANTE A PROVA INDISPENSAVEL PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO.